Tribunal: STF
Processo: RE 1438351
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e pelo IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (e. doc.13) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP (e. doc. 11) assim ementado:



    Processual civil. Julgamento extra petita. Pedidos para diminuição da alíquota da contribuição previdenciária e para devolução de valores não requeridos na petição inicial. Concordância das partes. Exclusão dessa condenação da parte dispositiva. Recursos providos. Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Preposto escrevente aposentado. Concessão da aposentadoria com base no Decreto Estadual nº 28.321/88 e na Lei Estadual nº 10.393/70. Cabimento. Peculiaridade de não se vincular o salário mínimo como indexador, mas pertinente para fixação inicial da remuneração. Correções posteriores por outro indexador. Súmula Vinculante nº 4 do C. Supremo Tribunal Federal sem pertinência ao caso. Recurso do autor provido, parcialmente provido o da Fazenda do Estado.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que o recurso extraordinário deve ser provido diante da violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, consistente na impossibilidade de vinculação de reajustes ao salário mínimo.



    Assevera que " ao conferir interpretação indevida à decisão emanada na ADI nº 4.420, determinando a manutenção de reajustes vinculados ao salário mínimo, o V. Acórdão guerreado afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 4, deste Supremo Tribunal Federal."



    Destaca que a "previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim."



    O Ministério Público opina pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se na origem de ação interposta objetivando o reajuste dos proventos de aposentadoria do autor, concedida em 2013 no valor inicial de 17 salários mínimos.



    Defende, na inicial,  que "[o] salário mínimo, na situação do autor, serve apenas como referência para o benefício previdenciário inicial, ou seja, o piso salarial, sendo corrigido desde então pelo IPC da FIPE. O indexador dos proventos de aposentadoria do autor, portanto, não será o salário mínimo, mas o IPC da FIPE.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Como se vê da publicação no D.O.E. o autor aposentou-se em 09 de março de 2013, por tempo de contribuição, embora desde 2008 já tivesse completado tempo de serviço e demais requisitos exigidos para se aposentar. 



    Anoto cuidar-se de tema especioso, sutil mesmo, porque a intenção do autor, exposta desde a petição inicial, não é trazer o salário mínimo como indexador, o que é expressamente vedado, mas sim a fixação de seu provento sob esse valor, ou, melhor, sob a referência, como benefício inicial, 17 salários mínimos.



    (...)



    Então, não é caso de se entender descabido o emprego do salário mínimo na forma pretendida pelo autor, porque, em repetição, a Constituição Federal veda apenas sua utilização como fator de atualização (art. 7º, IV2 ), mas não impede como base para o valor do provento.  



    Resulta disso o afastamento total dos argumentos da Fazenda do Estado acerca da impossibilidade de se adotar o salário mínimo como índice de reajuste dos benefício, o. 



    Afasta-se, a uma, por não ser esse o pleito autoral; a duas, porque o C. Supremo Tribunal Federal, como fiz constar acima, deixou decidido acerca da possibilidade de ter o salário mínimo para fixar “o valor inicial” do benefício, como pretendido pelo autor.



    (...)



    Com essas observações, sob vênia, entendo ser caso de parcial reforma da r. sentença para, excluindo da parte dispositiva da sentença a alteração da alíquota da contribuição previdenciária e a condenação nas diferenças devidas, condenar os réus a pagar os proventos de aposentadoria do autor sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual 28.321/88, declarado o benefício inicial de R$ 11.526,00, correspondente a 17 salários mínimos estaduais vigentes na data do deferimento da aposentadoria, 09/03/2013, reajustando-se-o desde então, anualmente, pelo IPC da FIPE (artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018), respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, elevada a honorária advocatícia em dois pontos percentuais (2%) por força o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Consigno, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo é no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que depõe em desfavor da pretensão, articulada pela autora, de alteração das bases de cálculo de seus proventos de aposentadoria.



    De outra parte, este Supremo Tribunal já fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de reajuste de benefício com vinculação à variação do salário mínimo, considerado o expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição, bem assim a redação da Súmula Vinculante n. 4. Os seguintes precedentes ilustram essa orientação jurisprudencial: ARE 1.203.164 AgR, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux; Rcl 42.874, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR e ARE 1390942/SP, de minha relatoria. Cito outros julgados do tribunal resumidos nas ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393 /1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin destaquei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420 /SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4.



    […]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma ( ADI 4.420 /SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ( ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux destaquei)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal quanto à impossibilidade da indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo, circunstância autorizadora da reforma do acórdão recorrido, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente